Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. À falta de prova de que, entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito não tributário, foi consumada a decadência pelo decurso de mais de cinco anos sem que tenha havido qualquer suspensão ou interrupção do prazo respectivo, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade por meio da qual o executado arguiu essa causa extintiva do débito.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.